Tribunal: TRF3
Processo: 5026989-97.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
494/775)

5026989-97.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026989-97.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FRANCUALDO NOGUEIRA ALECRIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A controvérsia diz respeito à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre valores recebidos em razão da rescisão de contrato de trabalho pela adesão ao “Programa de Reestruturação” implementado pela empresa empregadora, bem como se tal programa se enquadra no Plano de Desligamento Voluntário – PDV.

3. No que se refere aos contornos da hipótese de incidência tributária, conforme o disposto no artigo 43, caput, do Código Tributário Nacional, o fato gerador da referida exação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de “renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” ou de “proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda”. No que diz respeito à pessoa física, a tributação do imposto de renda é orientada pela disponibilidade econômica, conforme se infere do artigo 2o da Lei n. 7.713/1988.

4. A apuração dos fatos que implicam acréscimo patrimonial, portanto, será feita ao longo do exercício fiscal, considerando-se o fato gerador da exação ocorrido instantaneamente em 31 de dezembro do respectivo ano calendário. A base de cálculo do tributo, por sua vez, é o "montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis", nos termos do artigo 44 do CTN. Especificamente no que diz respeito à pessoa física, o tributo deverá ser calculado, em regra, sobre o rendimento bruto, sem quaisquer deduções, nos termos do artigo 3o da Lei n. 7.713/1988.

5. Em respeito ao princípio da universalidade, o legislador ainda fez a importante advertência de que a "tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título" (artigo 3, §4o, da Lei n. 7.713/1988). É é irrelevante, para fins de inclusão na base de cálculo do imposto, o local de origem ou a denominação da riqueza nova.

6. A parte impetrante mantinha vínculo empregatício com a empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, desde 16/04/2012. Houve a rescisão do contrato de trabalho em 29/09/2022, vindo a receber verbas trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho e, por ter assinado acordo de plano de demissão voluntária (PDI), recebeu o pagamento de verba denominada "Gratificação Excepcional". Consta que fora retido na fonte a título de Imposto de Renda, o valor de R$ 40.099,04 (quarenta mil noventa e nove reais e quarto centavos) a título de "95.10 Imp. Renda - Gratif. Excepcional - MS". Como se trata de quantia paga em razão de sua adesão ao plano de reestruturação, a requerente sustenta que se trata de verba indenizatória e, portanto, não está sujeita à incidência do IRPF. A fim de corroborar suas alegações, fora coligido aos autos o Plano de Demissão Incentivada adotado pela empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório, atualização da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho, tendo como causa do afastamento "Despedida sem justa causa, pelo empregador".

7. O Programa de Reestruturação instituído pela empresa, que define os critérios de adesão e os valores relativos à demissão incentivada, ostenta as características típicas de um Plano de Demissão Voluntária – PDV. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema n.o 151).

8. O recebimento de tal “gratificação” não pode ser caracterizado como acréscimo patrimonial, já que se trata de mera compensação pela perda do emprego e da possibilidade de exercício dos direitos a ele inerentes no futuro, o que revela seu nítido caráter indenizatório. Essa verba, portanto, não está sujeita à incidência de imposto de renda, nos termos dos artigos 3o, §§1o a 4o, e 6o, inciso V, ambos da Lei n. 7.713/88, bem como do artigo 35, §8o, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento atual do Imposto de Renda). Tal orientação está em consonância com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula 215. Precedentes.

9. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026989-97.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: FRANCUALDO NOGUEIRA ALECRIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que “dou provimento à apelação da parte impetrante para conceder a segurança a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes com relação ao pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o valor recebido a título de indenização por adesão ao Programa de Demissão Incentivada - PDI”.

Em suas razões recursais (ID 350992028), a União alega o desacerto da decisão impugnada, sustentando, preliminarmente, que o recurso fora interposto para o fim de assegurar o exaurimento de instância, provocando-se o julgamento pelo órgão colegiado.

Aduz que “a verba recebida pela Impetrante como gratificação excepcional de sua ex-empregadora não corresponde à verba oriunda de adesão a PDV e, portanto, sobre ela incide o imposto de renda”. Afirma que a ex-empregadora da parte impetrante está deixando o país, não havendo escolha de rescindir ou não o contrato, de modo que o movimento de dispensa de empregados em curso no ING BANK NV não se caracteriza como um PDV ou PDI.

Pontua que “A partir do momento em que consta do Termo de Rescisão o motivo do afastamento como “despedida sem justa causa”, pelo empregador, conforme definido pela ING BANK NV (ex-empregadora), o ex-empregado passa a ter o direito de receber aviso prévio, multa de 40% do FGTS, além de poder entrar com pedido de seguro-desemprego, bem como solicitar à Caixa Econômico o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Logo, o caso concreto não se trata de um PDI”. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Não houve manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida, de minha lavra (ID 344587492) foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por FRANÇUALDO NOGUEIRA ALECRIM, em mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERPF/SPO) DA 8a REGIÃO FISCAL, visando:

"Ante o exposto, presentes os requisitos do relevante fundamento e do periculum in mora, com fundamento no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, requer o impetrante a concessão de MEDIDA LIMINAR, para o fim de que se determine a suspensão do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda sobre a "Gratificação Excepcional" recebida em razão da adesão ao PDI, nos termos do art. 151, inciso II do CTN, e cuja retenção já realizada a este título no valor de R$ 40.099,04 (quarenta mil noventa e nove reais e quarto centavos) (doc. 04):

[...]

Após a intimação da douta autoridade impetrada e colhido o parecer do Ministério Público Federal, requer seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, com a ratificação da medida liminar anteriormente concedida, a fim de que seja garantido tal direito líquido e certo do impetrante de não se submeter à incidência do Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida em razão da rescisão do contrato de trabalho por adesão do PDI denominada "Gratificação Excepcional"."

A r. sentença (ID 277501779), prolatada em 17/04/2023, denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 277501805), postula a reforma do r. decisum sob o argumento, em síntese, de que o pagamento de verbas denominadas "gratificação excepcional" possui natureza eminentemente indenizatória, de modo que não sofre a incidência de imposto de renda, a teor da súmula 215 do STJ.

Aduz que o Plano de Demissão Incentivada - PDI se enquadra no conceito indenizatório definido pelo C. STJ, considerando que o negócio jurídico se deu por acordo coletivo aprovado em assembleia, bem como que a existência do verbete "despedida sem justa causa, pelo empregador" no TRCT não afasta a validade do PDI.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 277501808), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 278125236).

É o relatório. Decido.

A controvérsia diz respeito à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre valores recebidos em razão da rescisão de contrato de trabalho.

No que se refere aos contornos da hipótese de incidência tributária, conforme o disposto no artigo 43, caput, do Código Tributário Nacional, o fato gerador da referida exação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de "renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" ou de "proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda".

No que diz respeito à pessoa física, a tributação do imposto de renda é orientada pela disponibilidade econômica, conforme se infere do artigo 2o da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

"Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos." (g. n.)

A apuração dos fatos que implicam acréscimo patrimonial, portanto, será feita ao longo do exercício fiscal, considerando-se o fato gerador da exação ocorrido instantaneamente em 31 de dezembro do respectivo ano calendário.

A base de cálculo do tributo, por sua vez, é o "montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis", nos termos do artigo 44 do CTN. Especificamente, no que diz respeito à pessoa física, o tributo deverá ser calculado, em regra, sobre o rendimento bruto, sem quaisquer deduções, nos termos do artigo 3o da Lei n. 7.713/1988.

Em respeito ao princípio da universalidade, o legislador ainda fez a importante advertência de que a "tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título" (artigo 3, §4o, da Lei n. 7.713/1988)

Assim, é irrelevante, para fins de inclusão na base de cálculo do imposto, o local de origem ou a denominação da riqueza nova.

Do caso concreto

Segundo a narrativa desenvolvida na petição inicial, a impetrante mantinha vínculo empregatício com a empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, desde 16/04/2012.

Diante desse contexto, houve a rescisão do contrato de trabalho da apelante em 29/09/2022, vindo ela a receber, além das verbas trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, por ter assinado acordo de plano de demissão voluntária (PDI), recebeu o pagamento de verba denominada "Gratificação Excepcional". Consta que fora retido na fonte a título de Imposto de Renda, o valor de R$ 40.099,04 (quarenta mil noventa e nove reais e quarto centavos) a título de "95.10 Imp. Renda - Gratif. Excepcional - MS".

Como se trata de quantia paga em razão de sua adesão ao plano de reestruturação, a requerente sustenta que se trata de verba indenizatória e, portanto, não está sujeita à incidência do IRPF.

A fim de corroborar suas alegações, coligiu aos autos o Plano de Demissão Incentivada adotado pela empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório, atualização da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho, tendo como causa do afastamento "Despedida sem justa causa, pelo empregador".

Pois bem.

Em que pesem os fundamentos trazidos no r. decisum, o acordo firmado entre a empresa e o apelante (empregado) ostenta as características típicas de um Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada - PDV/PDI.

De início, é importante salientar que a legislação trabalhista autoriza o estabelecimento de PDV/PDI por acordo coletivo firmado diretamente entre a empresa, de um lado, e o empregado, do outro, consoante expressa dicção do artigo 477-B da CLT, in verbis:

"Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes" (g.n.).

No mais, impende salientar que foram previstas vantagens adicionais aos direitos já consagrados na legislação trabalhista, bem como a verba denominada Gratificação Excepcional, sendo determinado que, para o cálculo, haverá o arredondamento considerando 1 ano completo a partir de 10/12 avos.

Desse modo, dada a existência de um instrumento normativo prévio, estabelecendo oferta patronal de vantagem financeira adicional em troca do desligamento do trabalhador, não se pode falar que essa "gratificação" configurou mera liberalidade.

A propósito, cito o seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema n.o 151):

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte, classificá-la como sujeita ao imposto de renda ou não.

2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que não possuem natureza indenizatória. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros.

3. "Os Programas de Demissão Voluntária - PDV consubstanciam uma oferta pública para a realização de um negócio jurídico, qual seja a resilição ou distrato do contrato de trabalho no caso das relações regidas pela CLT, ou a exoneração, no caso dos servidores estatutários. O núcleo das condutas jurídicas relevantes aponta para a existência de um acordo de vontades para por fim à relação empregatícia, razão pela qual inexiste margem para o exercício de liberalidades por parte do empregador. [...] Inexiste liberalidade em acordo de vontades no qual uma das partes renuncia ao cargo e a outra a indeniza [...]" (REsp No 940.759 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.3.2009). (...)

5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp n. 1.112.745/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.) (g.n.)

O recebimento de tal "gratificação", por sua vez, não pode ser caracterizado como acréscimo patrimonial, já que se trata de mera compensação pela perda do emprego e da possibilidade de exercício dos direitos a ele inerentes no futuro, o que revela seu nítido caráter indenizatório.

Essa verba, portanto, não está sujeita à incidência de imposto de renda, nos termos dos artigos 3o, §§1o a 4o, e 6o, inciso V, ambos da Lei n. 7.713/88, bem como do artigo 35, §8o, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento atual do Imposto de Renda).

"Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

(...)

III - os seguintes rendimentos de indenizações e assemelhados:

(...)

b) o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário (Lei no 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14 ; e Medida Provisória no 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, art. 12 e art. 22);

(...)

§ 8o O disposto na alínea "b" do inciso III do caput se estende às verbas indenizatórias pagas por pessoas jurídicas referentes a programas de demissão voluntária." (destaquei.)

Tal orientação está em consonância com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula 215, in verbis:

"A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do Imposto de Renda."

No mesmo sentido, reporto-me aos seguintes precedentes desta Corte Regional firmados em casos análogos:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 215 DO E. STJ. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

1. Com relação à incidência do imposto de renda sobre verbas pagas a título de demissão incentivada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se a gratificação recebida pelo trabalhador decorre de adesão a Programa de Desligamento Voluntário - PDV, não deve incidir sobre ela o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Precedentes.

2. O instrumento celebrado pelo impetrante e sua ex-empregadora demonstra o programa de reestruturação, estabelecendo os critérios de adesão e os valores referentes à demissão incentivada.

3. É, portanto, documento hábil a comprovar a pretensão do impetrante, eis que em referido Programa de Reestruturação estão presentes todas as características concernentes ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV).

4. Trata-se, pois, de verba que não configurou acréscimo patrimonial, mas sim, de uma compensação pelo não exercício de direitos garantidos e que não seriam exercidos em razão da demissão havida.

5. Apelação e remessa oficial não providas."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005736-58.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/03/2022, Intimação via sistema DATA: 25/03/2022) (g.n.)

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Na singularidade, a empresa ex- empregadora, Dow Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., criou "Programa de Reestruturação", ao qual aderiu o impetrante tendo recebido como incentivo ao seu desligamento o valor de R$ 89.410,00, sobre o qual foi descontado o imposto de renda pessoa física no importe de R$ 23.718,39, como restou comprovado pelo Instrumento de Transação e Quitação do Contrato de Trabalho que consta do ID 127253862.

2. A gratificação recebida a tal título quando da rescisão contratual, é isenta da incidência do imposto de renda, por força do disposto nos artigos 6o, V, da Lei 7.713/88 e no art. 39, XX, do RIR (aprovado pelo Decreto 3.000/99) c/c art. 146, caput, da CLT. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento a respeito da matéria, editando a Súmula n.o 215, cujo verbete se transcreve: "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda."

3. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005760-86.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 08/07/2021) (g.n.)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA NO CONTEXTO DA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ACORDO BILATERAL. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 - O STJ, no julgamento do REsp no 1.112.745/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu que as verbas pagas em contexto de demissão voluntária ou aposentadoria incentivada não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda: "As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas".

2 - Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 215: "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda". E esta e. Corte editou a Súmula 12: "Não incide o imposto de renda sobre a verba indenizatória recebida a título da denominada demissão incentivada ou voluntária".

3 - Imprescindível para o deslinde da causa a verificação da natureza jurídica da verba recebida pela autora, ora apelada, avaliando se constitui renda ou provento de qualquer natureza, que acresce o patrimônio do contribuinte, representando liberalidade do empregador, ou apenas indenização destinada à recomposição patrimonial.

4 - O instrumento de transação e quitação do contrato de trabalho (fls. 43/52) estabeleceu o pagamento de R$ 233.037,00 a título de adesão ao Programa de Reestruturação da empresa, que indica se tratar de um incentivo pago pela adesão opcional do empregado ao referido programa, visando incentivar seu desligamento voluntário, o que afasta, portanto, a liberalidade do empregador, pois houve um acordo entre as partes, com a renúncia a um direito pelo empregado.

5 - Recurso de apelação desprovido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0019715-17.2015.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 05/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020) (g.n.)

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte impetrante para conceder a segurança a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes com relação ao pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o valor recebido a título de indenização por adesão ao Programa de Demissão Incentivada - PDI.

Intime-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela União.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A controvérsia diz respeito à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre valores recebidos em razão da rescisão de contrato de trabalho pela adesão ao “Programa de Reestruturação” implementado pela empresa empregadora, bem como se tal programa se enquadra no Plano de Desligamento Voluntário – PDV.

3. No que se refere aos contornos da hipótese de incidência tributária, conforme o disposto no artigo 43, caput, do Código Tributário Nacional, o fato gerador da referida exação é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de “renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” ou de “proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda”. No que diz respeito à pessoa física, a tributação do imposto de renda é orientada pela disponibilidade econômica, conforme se infere do artigo 2o da Lei n. 7.713/1988.

4. A apuração dos fatos que implicam acréscimo patrimonial, portanto, será feita ao longo do exercício fiscal, considerando-se o fato gerador da exação ocorrido instantaneamente em 31 de dezembro do respectivo ano calendário. A base de cálculo do tributo, por sua vez, é o "montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis", nos termos do artigo 44 do CTN. Especificamente no que diz respeito à pessoa física, o tributo deverá ser calculado, em regra, sobre o rendimento bruto, sem quaisquer deduções, nos termos do artigo 3o da Lei n. 7.713/1988.

5. Em respeito ao princípio da universalidade, o legislador ainda fez a importante advertência de que a "tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título" (artigo 3, §4o, da Lei n. 7.713/1988). É é irrelevante, para fins de inclusão na base de cálculo do imposto, o local de origem ou a denominação da riqueza nova.

6. A parte impetrante mantinha vínculo empregatício com a empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, desde 16/04/2012. Houve a rescisão do contrato de trabalho em 29/09/2022, vindo a receber verbas trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho e, por ter assinado acordo de plano de demissão voluntária (PDI), recebeu o pagamento de verba denominada "Gratificação Excepcional". Consta que fora retido na fonte a título de Imposto de Renda, o valor de R$ 40.099,04 (quarenta mil noventa e nove reais e quarto centavos) a título de "95.10 Imp. Renda - Gratif. Excepcional - MS". Como se trata de quantia paga em razão de sua adesão ao plano de reestruturação, a requerente sustenta que se trata de verba indenizatória e, portanto, não está sujeita à incidência do IRPF. A fim de corroborar suas alegações, fora coligido aos autos o Plano de Demissão Incentivada adotado pela empresa ING BANK NV, FILIAL DE SÃO PAULO, Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório, atualização da carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho, tendo como causa do afastamento "Despedida sem justa causa, pelo empregador".

7. O Programa de Reestruturação instituído pela empresa, que define os critérios de adesão e os valores relativos à demissão incentivada, ostenta as características típicas de um Plano de Demissão Voluntária – PDV. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema n.o 151).

8. O recebimento de tal “gratificação” não pode ser caracterizado como acréscimo patrimonial, já que se trata de mera compensação pela perda do emprego e da possibilidade de exercício dos direitos a ele inerentes no futuro, o que revela seu nítido caráter indenizatório. Essa verba, portanto, não está sujeita à incidência de imposto de renda, nos termos dos artigos 3o, §§1o a 4o, e 6o, inciso V, ambos da Lei n. 7.713/88, bem como do artigo 35, §8o, do Decreto n. 9.580/2018 (Regulamento atual do Imposto de Renda). Tal orientação está em consonância com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula 215. Precedentes.

9. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão